Tribunal: TJSP
Processo: 1043355-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Estadual no 1.109/10, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1043355-54.2018.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Agente de Segurança Penitenciária ativo. Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa, bem assim ao cálculo dos proventos de aposentadoria com base nos vencimentos da classe que ocupa atualmente. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da SPPrev buscando a inversão do julgado.

Ementa:
Agente de Segurança Penitenciária ativo. Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa, bem assim ao cálculo dos proventos de aposentadoria com base nos vencimentos da classe que ocupa atualmente. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da SPPrev buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Impetrante que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação do impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043355-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ERNANI DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043355-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.109
2
VOTO No 42.109
APELAÇÃO No 1043355-54.2018.8.26.0053, de São Paulo
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: ERNANI DOS SANTOS ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCOS DE LIMA PORTA
Agente de Segurança Penitenciária ativo. Mandado de Segurança
objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa,
bem assim ao cálculo dos proventos de aposentadoria com base
nos vencimentos da classe que ocupa atualmente. Sentença que
concedeu a segurança. Recurso da SPPrev buscando a inversão do
julgado. Inadmissibilidade. Impetrante que preenche todos os
requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação do
impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na
redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei
Complementar Estadual no 1.109/10, detendo direito a proventos
integrais e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
Recursos oficial e voluntário improvidos.
I.
Mandado de Segurança impetrado por NIVALDO
CÉSAR SALES, Agente de Segurança Penitenciária de Classe VII, contra ato atribuído ao Sr.
PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, objetivando a concessão de
aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos com o pessoal da ativa,
nos termos da LCE no 1.109, de 6 de maio de 2010, em razão de contar com 34 (trinta e
quatro) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de contribuição, além de ter ingressado no
serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03. Pleiteia,
ainda, seja-lhe assegurado o direito ao cálculo dos proventos de aposentadoria com base
nos vencimentos da classe que ocupa atualmente.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido (fls. 57), e contra essa decisão foi
interposto Agravo de Instrumento (no 2211032-57.2018.8.26.0000), improvido por esta Col.
Câmara (fls. 77/80).
A r. sentença de fls. 104/109, de relatório adicionalmente adotado, concedeu a
segurança, tornando definitiva a liminar concedida a fls. 83/84, “para determinar à parte
impetrada que assegure ao impetrante o direito à aposentadoria especial com proventos
integrais, e as regras da paridade nos termos da Lei Complementar no 1.109 de 06 de maio
de 2010 c.c. o inciso II do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 7o da Emenda
Constitucional no 41 de 19/12/2003.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043355-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.109
3
Determinado o reexame necessário, sobreveio Apelação da SPPrev. Nas
razões de fls. 117/132, busca a denegação da ordem, alegando em suma que: a) “a opção
pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras
de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3o, 6o e 6o-A da Emenda Constitucional
no 41/03 e no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/05” (fls. 123); b) “os proventos, a
partir da EC 41/2003, devem ser calculados nos termos do artigo 40, §§ 3o e 17, da
Constituição Federal e com base na Lei 10.887/2004” (fls. 124); c) o impetrante não
permaneceu cinco anos na classe em que deseja se aposentar, de maneira que seus
proventos deverão ser calculados de forma integral no último nível em que completou cinco
anos. O recurso foi respondido a fls. 141/149, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Não merecem acolhida os recursos.
O impetrante é servidor estadual ativo (Agente de Segurança Penitenciária de
Classe VII
fls. 13) e busca seja-lhe garantido direito à aposentadoria especial, com
proventos integrais e paridade remuneratória com o pessoal da ativa, uma vez que ingressou
no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03, além de
possuir todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria nas condições desejadas.
Pede seja-lhe também assegurado o direito ao cálculo de seus proventos de aposentadoria
com base nos vencimentos da classe que ocupa atualmente.
A prova documental que instruiu o “mandamus” é bastante a se concluir que o
impetrante faz jus à pretendida aposentadoria especial, com fulcro nos parágrafos 1o e 4o do
artigo 40 da Constituição Federal:
“Artigo 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o
e 17o”.
“§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(....)
II que exerçam atividade de risco;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043355-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.109
4
Os agentes de segurança penitenciária incluem-se dentre os agentes que, para
os fins do texto constitucional referido, exercem “atividade de risco”, “nos termos definidos em
leis complementares”. Assim foi reconhecido no âmbito do Estado de São Paulo com a
edição da Lei Complementar Estadual no 1.109, de 6 de maio de 2010, cujos artigos 1o e 2o
dispõem:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária,
em razão do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4o do artigo 40 da
Constituição Federal”.
“Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei
Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde
que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade,
se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando
a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo,
previstos nos incisos II e III deste artigo.” (sublinhei).
A documentação acostada demonstra que o impetrante preenche esses
requisitos e faz jus à contagem de tempo para aposentadoria especial. A Certidão de
Contagem de Tempo de Serviço no 084/2018 de fls. 17/18 atesta que, em 30.03.1992, foi
admitido nos termos da Lei Estadual no 528/87, para frequentar o “Curso de Formação de
Agente de Segurança Penitenciária”, passando a exercer o cargo de “Agente de Segurança
Penitenciária” em 19.08.1992.
Ademais, a Certidão de Tempo de Contribuição no 017/2018 de fls. 19/20 atesta
que o impetrante conta com 12.724 dias, ou seja, 34 anos, 10 meses, e 11 dias, para fins de
APOSENTADORIA” (fls. 20).
O direito à paridade remuneratória, que vigorou em nosso regime constitucional
até o advento da E.C. 41/03, foi ressalvado em disposição transitória daquela mesma
emenda e em alterações constitucionais posteriores. Assim, estatuiu o artigo 7o da E.C.
41/2003:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043355-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.109
5
“Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos
de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus
dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta
Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na
forma da lei.”
E a E.C. 47, de 2005, assegurou direito residual àqueles que tivessem
ingressado no serviço público antes de 16.12.1998:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e
6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde
que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de
carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas
com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-
se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que
tenham se aposentado em conformidade com este artigo.” (sublinhou-se).
O impetrante preenche os requisitos previstos no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal, bem assim na Lei Complementar Estadual no 1.109/10: ao tempo da
expedição das certidões (26.07.2018), já contava com mais de 30 (trinta) anos de
contribuição e 20 (vinte) anos de exercício em atividade de risco, independentemente da
idade. Não se lhe aplica a exigência da idade mínima de cinquenta e cinco (55) anos,
prevista no art. 2o, inciso I da LCE no 1.109/10, por amoldar-se a situação do impetrante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043355-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.109
6
artigo 3o do aludido diploma legal estadual, já que ingressou na carreira de Agente de
Segurança Penitenciária anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional no
41/2003.
Cumpre observar, ainda, que houve mudança substancial nas regras para
postulação da inatividade. Não se computa mais o tempo de efetivo serviço, mas o de
contribuição previdenciária, exceto para os servidores que ingressaram no serviço público
anteriormente à Emenda Constitucional no 20/98, caso do impetrante.
Assim precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso assemelhado:
“Ação de rito ordinário. Agente de Segurança Penitenciária. Inaplicação da Lei Complementar
Federal no 51/85. Impossibilidade de equiparação com a carreira de policial. Aposentadoria
especial regida pelos ditames da Lei Complementar Estadual no 1.109/10. Preenchimento dos
requisitos do artigo 3o, da Emenda Constitucional no 47/05, que possibilitam o reconhecimento
do direito à integralidade e paridade de proventos. Lei Federal no 11.960/09 que não comporta
aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo
Tribunal Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o (ADI no 4357/DF). Falta de publicação do
acórdão não impede aplicação da decisão. Recurso de apelação e reexame necessário
desprovidos, com observação.” (10a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
4001358-64.2013.8.26.0037, Rel. o Des. MARCELO SEMER, j. 28.07.2014).
No mesmo sentido, em casos amoldáveis à espécie: “SERVIDOR PÚBLICO QUE
EXERCEU CARGO DE NATUREZA POLICIAL APOSENTADORIA ESPECIAL - A norma do artigo
1o, inciso I, da Lei Complementar no 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal, permitindo
ao servidor público, que exerceu cargo de natureza policial, e que preenche os requisitos
exigidos pela lei, o direito à aposentadoria especial - Estado que, no exercício da competência
concorrente, regulamentou a matéria - Aplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 1.062/08,
que exige o requisito de 30 anos de contribuição previdenciária para a concessão da
aposentadoria especial aos policiais civis - Autor que demonstrou o cumprimento do aludido
requisito - Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, e à paridade Recurso
provido.” (7a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0025266-73.2013.8.26.0053, Rel.
o Des. MOACIR PERES, j. 5.05.2014). “Apelação Cível - Policial Civil - Aposentadoria Especial
Lei Complementar n° 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Matéria de
repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC - Lei Complementar Estadual no
1.062/08 - Impetrante que possui mais de trinta (30) anos de tempo de serviço, com mais de vinte
(20) anos de atividade estritamente policial - Ingresso na carreira policial civil antes da EC
41/2003
Inteligência do artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008 - Direito à
paridade e a proventos integrais - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.” (5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043355-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.109
7
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0011669-37.2013.8.26.0053, Rel. a Des.
MARIA LAURA TAVARES, j. 28.04.2014).
A v. decisão do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2109144.61.2015.8.26.0000 (Órgão Especial, j.
03.08.2016, Rel. o Des. MÁRCIO BÁRTOLI), não tem aplicação ao caso dos autos. Não o
tem porque, ao apreciar requerimento de desconstituição, por inconstitucional, de instrução
normativa que previa que “o conceito de proventos integrais não deve ser equiparado com a
última remuneração do servidor”, desacolhendo esse requerimento, em nenhum momento
cogitou das situações abrigadas pelas regras constitucionais de transição, como a do
impetrante. Foi o que ponderou, em didático e esclarecedor precedente, o Des. REINALDO
MILUZZI (TJSP, 6a Câmara de Direito Público, Apelação no 1.050.324-56.2016.8.26.0053, j.
19.02.2018): “A esse respeito, impende consignar que a r. decisão proferida pelo Colendo
Órgão Especial, no julgamento da ADI no 2198144-61.2015.8.26.0000 em relação à
constitucionalidade da Instrução Normativa no UCRH/SSPrev 3/14, que determina que o cálculo
dos proventos seja com base na média aritmética prevista na Lei Federal no 10.887/04, não
analisou expressamente a questão relativa à composição dos proventos de aposentadoria de
servidor que ingressou antes do advento das referidas Emendas Constitucionais. E ainda
asseverou que, “a Emenda à Constituição no 41/2003 pôs fim à garantia da integralidade dos
proventos de aposentadoria para servidores que ingressaram no serviço público após sua
publicação, respeitados o direito adquirido e as regras de transição”, de maneira que “a
aplicabilidade ou não da Instrução à luz das regras constitucionais de transição deve ser aferida
no caso a caso e refoge do âmbito do controle abstrato de constitucionalidade da norma”.”
Procedente, portanto, a pretensão do impetrante no sentido de ser reconhecido
o direito à aposentadoria especial quando formular requerimento administrativo, fazendo jus à
integralidade dos vencimentos por ele percebidos antes da inativação, tendo direito ainda à
paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
Ainda, não prospera a alegação recursal no sentido de que os proventos de
aposentadoria devam ser calculados com base nos vencimentos da última classe em que o
impetrante completou cinco anos de exercício. A redação do artigo 40, § 1o, inciso III, da
CF/88 e a do art. 3o, inciso II, da EC no 47/05 são bastante claras, não deixando margem a
interpretação ampliativa. A exigência contida naqueles dispositivos diz respeito
exclusivamente ao tempo de efetivo serviço exercido no cargo, não fazendo referência
alguma à classe pertinente ao cargo, institutos sem similitude, assim definidos na clássica
lição de HELY LOPES MEIRELLES (“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Ed., 35a
edição, págs. 422 e 423):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043355-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.109
8
“'Cargo público' é o lugar instituído na organização do serviço público, com
denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente,
para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei.”
“'Classe'
É o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas
atribuições, responsabilidades e vencimentos. As 'classes' constituem os degraus de acesso na
'carreira'.”
Dessa maneira, não há motivo para que o impetrante deva cumprir tempo de
efetivo exercício na “classe” que estiver ocupando ao tempo de sua aposentação
(atualmente, 7a classe). Assim, cumpridos cinco anos no cargo de Agente de Segurança
Penitenciária, o impetrante faz jus aos proventos de acordo com a classe na qual se
aposentar, independentemente do tempo nela exercido.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “Servidor público estadual

Investigador de Polícia Aposentadoria com proventos integrais Pretensão ao recebimento de
proventos correspondentes à remuneração do cargo que ocupava na data da passagem para a
inatividade
Admissibilidade
Autor que permaneceu mais de cinco anos no cargo de
investigador de polícia
Irrelevante para a concessão de aposentadoria integral o tempo de
serviço em determinada classe Ação julgada improcedente Recurso provido.” (2a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 0040918-78.2012.8.26.0114, Rel. o Des. RENATO
DELBIANCO, j. 12.11.2013).
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Pesquisador científico -
Cálculo dos proventos com base no nível da série de classes do cargo em que se der a
aposentadoria - Exigência de 5 anos de efetivo exercício no nível Impossibilidade - Artigo 40, §
1o, inciso III, da Constituição Federal que exige tempo mínimo de dez anos no serviço público e
cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria - Requisito temporal que se refere ao cargo
do servidor efetivo e não ao nível - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E.
Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Reexame necessário, considerado interposto e recurso
voluntário da FESP improvidos.” (5a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0043785-33.2012.8.26.0053, Rel. a Des. MARIA LAURA TAVARES, j. 5.08.2013).
“SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão ao
recebimento de aposentadoria integral na Classe VIII, sem o cumprimento do efetivo exercício de
5 (cinco) anos na respectiva classe. Impossibilidade. Falta de requisito do art. 6o, IV da EC N°
41/03. Precedentes. Adicionais reclamados na exordial que se incorporam aos proventos se
recebidos na ativa, excluídas as eventuais. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (9a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 990.10.224427-0, Rel. o Des. ANTONIO
RULLI, j. 4.08.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043355-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.109
9
E do Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por
acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo
diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5. Inaplicável o prazo de cinco anos de
efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 40, § 1o, III, da
Constituição Federal). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, AgRg no Agravo
de Instrumento 813.763-RS, j. 01.02.2011, Segunda Turma, Rel. o Min. GILMAR MENDES).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por acesso de servidor
constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em
que já estava efetivado” (AI 768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de
servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao
prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STF, Primeira Turma, AgRg no R.E. 590.762-RS, j. 09.12.2014, Rel. o Min.
Min. ROBERTO BARROSO)
Assim, fica mantida a r. sentença.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao reexame
necessário e ao recurso voluntário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI